Tribunal: STF
Processo: ARE 1570482
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Justiça Federal da 5ª Região - Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER GERAL E, PORTANTO, DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 23, fl. 1). 



    No apelo extremo, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido estaria em confronto com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.225.330, leading case do Tema nº 1.082 da Repercussão Geral. 



    Aduz que “[o] Juízo de primeiro grau negou o pedido, foi apresentado Recurso Inominado que por sua vez manteve o decisum singular com amparo no Tema 257, da TNU, alegando falta de caráter geral ao benefício. Ocorre que tal decisão entra em confronto direto com Tema 1082 desta Excelsa Corte Suprema” (e-doc. 27, fl. 2). 



    Alega que “a Súmula 359-STF garante ao recorrente o direito a aposentadoria pela regra do Art. 3º da EC 47-2005” (e-doc. 27, fl. 5). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para que se 



    “reconheça a caducidade do Tema 257/TNU, por evidente confronto com o tema 1082/STF, por parte do acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte, declarando a nulidade do mesmo, proferindo ao final, em sede de repercussão geral, a possibilidade incorporação da GAS aos proventos da aposentadoria, àqueles servidores com direito ao benefício com amparo no Art. 3º, da EC 47/2005, mesmo que dita gratificação seja pro labore faciendo, por ser esta medida de pacificação e uniformização de jurisprudência.” (e-doc. 27, fl. 9). 



    Inicialmente, o feito foi registrado à Presidência desta Corte, que proferiu a decisão constante do e-doc. 36. 



    Opostos embargos de declaração, a aludida decisão foi reconsiderada pela Presidência, com determinação de distribuição do processo (e-doc. 40). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não indica, nas razões do recurso extraordinário, de forma clara e objetiva, quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. 



    A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de não conhecer de recurso extraordinário amparado na alínea “a” do permissivo constitucional em que não se aponta o dispositivo da Constituição tido por violado. Incide, na hipótese, a Súmula nº 284/STF. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso , DJ de 23/8/05). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. Não se conhece de recurso extraordinário no qual não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 603.864/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/2/07).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 652.233/RN, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/11).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual civil. Ausência de indicação do preceito constitucional supostamente violado. Incongruência entre os dispositivos mencionadas no articulado recorrente e a questão jurídica enfrentada na origem. Deficiência no fundamento recursal. Enunciado 284 da Súmula/STF. Precedentes. 3. Administrativo. Remuneração de servidor militar. Decreto-lei 667/1969. Pretensão pautada em suposta vinculação do patamar remuneratório dos militares das Forças Armadas com o dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal. Inviabilidade. Vedação constitucional. Artigo 37, inciso XIII, da CF/1988. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 651.415/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/4/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 915.374/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/15).



    Ainda que tal óbice pudesse ser superado, melhor sorte não socorre o recorrente. Vejamos. 



    O Tribunal de origem manteve a improcedência do pedido autoral com amparo nos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da GAS na sua aposentadoria. Requer a procedência do pedido. 



    2. A Gratificação de Atividade de Segurança foi instituída pela Lei nº 11.416/2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e encontra-se disciplinada em seu artigo 17, nos seguintes termos:



    (...)



    3. Da leitura do § 3º do referido dispositivo, verifica-se que para percepção da gratificação, o servidor investido nos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, deverá participar de programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento. Desse modo, percebe-se que dita gratificação não possui natureza geral, uma vez que exige a participação do servidor em programa de reciclagem anual. 



    4. Visando regulamentar o pagamento da GAS no âmbito do Poder Judiciário da União, foi editada a Portaria Conjunta 01/2007, expedida pelos Presidentes do STF, do CJF, do CSJT e do TJDF, cujos artigos 5º e 6º estabelecem que: 



    (...)



    5. Acerca da matéria, firmou-se a jurisprudência superior no sentido de que a GAS não possui natureza geral e, dessa forma, não pode ser estendida aos inativos:



    (...)



    7. Da mesma forma, o Tema 257, da TNU: ‘Por ser pro labore faciendo, a gratificação de atividade de segurança - GAS, prevista na Lei 11.416/06, não incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor público, de modo a não incidir contribuição previdenciária sobre seu valor no regime próprio’. 



    8. No caso dos autos, destacou o juízo monocrático: “Esse entendimento restou consolidado no Tema 257 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU: ‘Por ser pro labore faciendo, a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, prevista na Lei n.º 11.416/06, não incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor público, de modo a não incidir contribuição previdenciária sobre seu valor no regime próprio.’ Nesse contexto, a Gratificação de Atividade de Segurança - GAS não possui caráter permanente, e sim transitório, sendo devida apenas ao servidor que exerce determinadas atribuições relacionadas às funções de segurança e desde que atendidos os requisitos do art. 17, da Lei nº. 11.416/2006, que inclui a participação em programa de reciclagem anual. Assim, como o pagamento da gratificação em comento depende do cumprimento de certas exigências, sendo que a não observância destas leva à cessação/suspensão da vantagem, tem-se que tal verba não pode ser considerada de natureza permanente.Portanto, seguindo-se o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há como acolher a tese de que a GAS seria uma gratificação de caráter geral e incorporável à aposentadoria. Por fim, em que pese as alegações do autor, entendo que o Tema 1082 do STF não se aplica ao presente caso, haja vista que o referido tema se refere a gratificações de desempenho, que não é o caso da GAS. Com efeito, a GAS possui características próprias que a diferenciam da gratificação objeto do Tema 1082: 1) é vinculada especificamente à atividade de segurança; 2) exige participação obrigatória em programa de reciclagem anual para seu recebimento. Desse modo, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.’ (trechos da sentença – id 12411482)



    9. Constata-se, assim, que a sentença se encontra em conformidade com o entendimento do STJ, da TNU e desta Turma Recursal, devendo ser confirmada por seus próprios fundamentos, já que a GAS – Gratificação de Atividade de Segurança não é extensível aos inativos. 



    10. Recurso improvido. Sentença mantida.” (e-doc. 23). 



    Nesse contexto, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 11.416/2006 e Portaria Conjunta nº 001/2007, expedida pelos Presidentes do STF, do CJF, do CSJT e do TJDF). Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. LEI 11.416/2006. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.110.045/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/05/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Gratificação de Atividade de Segurança (GAS). Extensão aos servidores inativos. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE nº 955.173-AgR/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/03/2017).



    No mesma linha, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: ARE nº 1.218.535/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/08/2019; ARE nº 1.121.946/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/04/2018; e ARE nº 1.121.940/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/04/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente